Tribunal: TJSP
Processo: 2187134-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão colegiada que negou provimento a recurso da embargante em ação monitória – Omissão quanto a pleito alternativo relativo a honorários de advogado - ao caráter alimentar dos honorários advocatícios – Embargos acolhidos, em parte, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2187134-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
embargado GILSON BRUNO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram,
parcialmente, os embargos declaratórios. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187134-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.091
2
Voto no 13.091
Embargos de declaração no 2187134-78.2019.8.26.0000/50000
Comarca de origem: Piracicaba 4a Vara Cível
Embargante: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Embargado: Gilson Bruno da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Decisão colegiada que negou
provimento a recurso da embargante em ação monitória Omissão
quanto a pleito alternativo relativo a honorários de advogado - ao
caráter alimentar dos honorários advocatícios
Embargos
acolhidos, em parte, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão às
fls. 51/56, assim ementado:
“SALÁRIO

Impenhorabilidade

Ação
monitória
Cumprimento de sentença
Insurgência
contra decisão que indeferiu pleito de bloqueio de
verba salarial
Ausente hipótese autorizadora da
flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833,
IV, CPC - Decisão agravada mantida
Recurso
improvido.”
Alega o embargante que há omissão no v. acórdão, quanto
à penhorabilidade do salário do embargado para a satisfação dos honorários
advocatícios, os quais, conforme a súmula vinculante no 57 e artigo 85, §14o do
CPC, são considerados de caráter alimentar, logo passíveis de penhora.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187134-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.091
3
A embargada, intimada, deixou de se manifestar nos autos,
conforme atesta a certidão de fl. 10.
Este o relatório.
O recurso ganha mesmo provimento parcial, pois houve
omissão na decisão colegiada sobre o pleito alternativo, relativo ao caráter
alimentar dos honorários advocatícios, que decorre do atual entendimento do STJ
de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e se enquadram
na expressão “prestação alimentícia”, inserindo-se, portanto, às exceções
previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Com efeito, havia pedido de penhora sobre o total devido de
R$18.443,45, mas um secundário, respeitante somente a honorários de
advogado.
Nessa linha:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO.
PENHORA
INCIDENTE
SOBRE
VERBA
SALARIAL.
POSSIBILIDADE.
AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE
COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833,
IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a
superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A
referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios,
assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão
alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que
pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para
pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187134-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.091
4
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza
alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família
de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo
pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo
que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar,
daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de
natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa
análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto
da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser
limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado.
Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor
e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial
provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019).
Destarte, deve ser autorizada a penhora de parcela dos
rendimentos do embargado para viabilizar o pagamento de parcela do débito
exequendo em face da orientação mencionada. Assim, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, e para que não haja comprometimento das
condições de subsistência ou dignidade do embargado, que é funcionário do
Estado, percebendo salário mensal líquido de R$ 2.250,06, fica autorizada a
penhora de 5% mensal de seu salário, até a quitação.
Em resumo, acolhem-se os embargos declaratórios, para o
fim de autorizar a penhora de um percentual do salário do embargado, apenas
para o pagamento de débito decorrente de honorários advocatícios (fixados no
montante de R$ 2.831,79).
Por estas razões, meu voto acolhe, parcialmente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187134-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.091
5
embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator